Tribunal: TJDFT
Processo: 0715895-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715895-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC BOESCHENSTEIN, BRENDA BOESCHENSTEIN, KAREN BOESCHENSTEIN, YURI BOESCHENSTEIN AGRAVADO: EUCLIDES FERREIRA DA MOTA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por ERIC BOESCHENSTEIN, BRENDA BOESCHENSTEIN, KAREN BOESCHENSTEIN e YURI BOESCHENSTEIN (herdeiros, sendo o primeiro inventariante), contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que, nos autos da ação de inventário (Processo no 0700772-97.2021.8.07.0006) movida por EUCLIDES FERREIRA DA MOTA, em razão do óbito de CARLOS ALBERTO BOESCHENSTEIN, declarou-se incompetente para apreciar pedido de suspensão de leilão de imóvel a ser realizado nos autos do Processo Trabalhista no. 0001149-73.2018.5.10.0009 (ID 123874211 dos autos de origem). Conforme narraram os agravantes o aludido leilão estava designado para 26/05/2022 às 10h. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre eventual perda superveniente do interesse de agir, informando sobre a realização do leilão e arrematação do bem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator